Tribunal: TJSP
Processo: 2032667-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução fiscal inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. – Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela executada e deferiu em parte o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, limitando-se às

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução fiscal inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. – Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela executada e deferiu em parte o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud, limitando-se às empresas que compõem o grupo econômico com a executada – Decisão em questão que também determinou a inclusão dos ora agravantes no polo passivo da execução fiscal, bem como a citação desses.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – Inocorrência – Comprovação por parte dos agravantes da juntada de procuração outorgada a seus patronos nos autos da execução fiscal – Sendo os autos originários digitais, o agravante está dispensado da juntada das peças obrigatórias quando da interposição do agravo de instrumento – Inteligência do artigo 1.017, §5o do Código de Processo Civil – Preliminar aventada pela municipalidade em contraminuta que resta afastada.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Ocorrência - Pleito de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos ora agravantes - Ausência de apreciação do pleito pelo d. Juízo "a quo" - A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de instância – Agravantes que, após citação, não exerceram o direito de defesa nos autos da própria execução fiscal, que seria o meio adequado, e recorreram diretamente a este E. Tribunal de Justiça, suprimindo a análise do pleito pelo d. Juízo "a quo" – Impossibilidade de conhecimento do recurso por este E. Tribunal de Justiça ante a configurada supressão de instância - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2032667-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes JOSE
MARTINS e MARLY CLEUSA RODRIGUES MARTINS, é agravado MUNICIPIO
DE BAURU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032667-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14881
2
VOTO No: 14881
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2032667-10.2020.8.26.0000
COMARCA DE BAURU
AGRAVANTES: JOSÉ MARTINS E MARLY CLEUSA RODRIGUES MARTINS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAURU
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIOS DE 2017 A
2019 MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução fiscal inicialmente proposta contra Multicobra
Serviços Financeiros Ltda. Recurso interposto contra a r.
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela
executada e deferiu em parte o pedido de bloqueio de
valores por meio do sistema BacenJud, limitando-se às
empresas que compõem o grupo econômico com a
executada Decisão em questão que também determinou a
inclusão dos ora agravantes no polo passivo da execução
fiscal, bem como a citação desses.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

Inocorrência Comprovação por parte dos agravantes da
juntada de procuração outorgada a seus patronos nos autos
da execução fiscal Sendo os autos originários digitais, o
agravante
está
dispensado
da
juntada
das
peças
obrigatórias quando da interposição do agravo de
instrumento Inteligência do artigo 1.017, §5o do Código de
Processo Civil Preliminar aventada pela municipalidade
em contraminuta que resta afastada.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Ocorrência - Pleito de que
seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos ora agravantes
- Ausência de apreciação do pleito pelo d. Juízo “a quo” - A
análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja
apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de
supressão de instância Agravantes que, após citação, não
exerceram o direito de defesa nos autos da própria
execução fiscal, que seria o meio adequado, e recorreram
diretamente a este E. Tribunal de Justiça, suprimindo a
análise do pleito pelo d. Juízo “a quo” Impossibilidade de
conhecimento do recurso por este E. Tribunal de Justiça
ante a configurada supressão de instância - Precedentes
desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE BAURU move contra MULTICOBRA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., FÁBIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032667-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14881
3
AGUIAR FASANO MEIRELES (ESPÓLIO), MARIA VALENTINA RODRIGUES
MARTINS FASANO MEIRELES, JOÃO GABRIEL RODRIGUES MARTINS FASANO
MEIRELES,
MARLY
CLEUSA
RODRIGUES
MARTINS,
GUSTAVO
LUIZ
RODRIGUES MARTINS, MILENA RODRIGUES MARTINS FASANO MEIRELES E
JOSÉ MARTINS.
O agravo foi oferecido pelos coexecutados José Martins e Marly Cleusa Rodrigues
Martins contra a r. decisão de fls. 190/193 daqueles autos que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela coexecutada Multicobra Serviços Financeiros Ltda. para afastar a
alegação de prescrição do crédito e determinar o arresto de bens dos sócios integrantes do
grupo econômico formado pela coexecutada, pelos ora agravantes e por terceiros. O d. Juízo a
quo também determinou a inclusão no polo passivo e a citação de terceiros integrantes de
grupo econômico formado pela coexecutada, dentre os quais os ora agravantes.
Os agravantes alegam (fls. 01/22), preliminarmente, que a r. decisão é nula, uma vez
que foi proferida sem a devida fundamentação. No mérito, alegam ser necessária a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e
seguintes do Código de Processo Civil. Sustentam que a desconsideração da personalidade
jurídica é necessária para que seja analisada a alegação de formação de grupo econômico.
Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do
andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica a teor do artigo 133 e seguintes do
Código de Processo Civil.
O recurso foi recebido, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela (fls.
26/27).
A contraminuta veio (fls. 32/51).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Da nulidade por ausência de procuração nos autos.
O Código de Processo Civil dispõe a respeito das peças que deverão instruir
obrigatoriamente a petição do recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da
petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da
certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove
a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032667-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14881
4
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no
inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade
pessoal;
[...]
§3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício
que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator
aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.
[...]
§5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças
referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar
outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
(grifo nosso)
Assim, as peças processuais obrigatórias devem constar do instrumento do agravo ou
então do processo originário, caso esse tramite em autos digitais, no momento da interposição
do recurso, para que o magistrado proceda a verificação dos pressupostos de admissibilidade.
No caso dos autos, verifica-se que os agravantes comprovaram a juntada dos
instrumentos de procuração (fls. 252/256 e 257/261 dos autos da execução fiscal).
Sendo os autos originários digitais, conforme fundamentação supra, não há
necessidade de nova juntada das peças originárias que já constem do processo originário, razão
pela qual a alegação de nulidade aventada pela municipalidade em contraminuta ao presente
recurso (fls. 32) resta rejeitada.
Da supressão de instância.
No tocante às demais alegações, verifica-se que não houve apreciação a respeito por
parte do d. Juízo a quo, uma vez que os ora agravantes não exerceram o direito de defesa nos
autos da execução fiscal, que seria o meio adequado, e recorreram diretamente a este E.
Tribunal de Justiça.
Isso porque, a execução fiscal foi ajuizada incialmente contra Multicobra Serviços
Financeiros Ltda. e, posteriormente, por meio da r. decisão de fls. 190/193 (autos da execução
fiscal) houve a inclusão no polo passivo e a citação de terceiros integrantes de grupo
econômico formado pela coexecutada, dentre os quais os ora agravantes.
Após a referida decisão os agravantes recorreram diretamente a esta E. Corte, sem
antes peticionar e exercer seu direito de defesa diretamente nos autos da execução fiscal.
A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo
a quo é vedada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032667-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14881
5
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU. 1)
Alegação de inexistência de relação tributária em razão do apossamento
administrativo dos imóveis pelo Município - Matéria controvertida -
Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da
exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos
embargos à execução. 2) Pedido de substituição da penhora on-line pelo
imóvel tributado - Matéria que não foi objeto da decisão agravada que
não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de
instância. Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2030407-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/03/2013;
Data de Registro: 07/04/2020) (grifo nosso)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
-
PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - INSURGÊNCIA DIRIGIDA
DIRETAMENTE À INSTÂNCIA RECURSAL - AUSÊNCIA DE
ARGUIÇÃO AO JUÍZO "A QUO" - EXECUTADO QUE AINDA NÃO
FOI CITADO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VEDADA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164980-42.2014.8.26.0000; Relator (a):
Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 27/01/2015; Data de Registro: 29/01/2015) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS do exercício de
1988 - Insurgência contra a penhora de créditos no rosto dos autos da ação
ordinária no 0023244-58.1984.8.26.0053 - Alegado excesso de penhora e
cessão do crédito penhorado à terceiro - Matérias não apreciadas pela
instância originária e que não foram objeto da decisão agravada -
Impossibilidade de discussão em sede recursal sob pena de supressão de
instância - Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2016519-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020) (grifo nosso)
Assim, não há como conhecer do presente recurso sem que antes haja apreciação pelo
Juízo de primeira instância da matéria ora arguida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032667-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14881
6
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR